Tribunal: TJDFT
Processo: 0728605-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LIQUIDEZ PARCIAL DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Exequente/Embargado contra sentença proferida em embargos à execução, julgado procedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há liquidez no título executivo (contrato de locação) ou, subsidiariamente, a possibilidade de dar seguimento à ação de execução no que se refere à parte líquida do crédito exequendo.
III. Razões de decidir
3. O contrato de locação firmado entre “shopping center” e lojistas possui previsão no art. 54 da Lei 8.245/91, cujo §4o prevê que “As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento”.
4. O contrato de locação pode estabelecer encargos com valores fixos e outros variáveis, em relação aos quais, para fins de se conferir liquidez ao título, devem ser demonstrados os elementos que embasaram o valor atribuído ao lojista. O título executivo é ilíquido quando ausente a demonstração do faturamento bruto mensal do lojista sobre o qual se aplicou o percentual do aluguel variável, e ausente a demonstração de como se apurou o valor cobrado a título de encargos específicos.
5. A mera apresentação de valores em planilha de débitos sem a demonstração dos substratos que respaldam a cobrança não confere a necessária liquidez ao título executivo (art. 786, “caput”, do CPC), tornando nula a execução (art. 803, I, do CPC).
6. Não é possível o reconhecimento de parcial liquidez e prosseguimento da execução no tocante às despesas líquidas, pois há a necessidade de o locador promover uma liquidação completa para a execução do título.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A mera apresentação de valores em planilha de débitos sem a demonstração dos substratos que respaldam a cobrança não confere a necessária liquidez ao título executivo (art. 786, “caput”, do CPC), tornando nula a execução (art. 803, I, do CPC)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786 e 803. Lei 8.245/91, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722418-18.2020.8.07.0001, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 25/08/2021, p. 08/09/2021.
TJDFT, APC 0741913-77.2022.8.07.0001, Rel. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 17/04/2024, p. 24/04/2024.